Tribunal: TJES
Processo: 5004605-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004605-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004605-65.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO
PACIENTE: JOSEMAR FERREIRA ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

rito
abreviado
do
habeas corpus
demanda elementos probatórios pré-constituídos, ou seja, devem as alegações formuladas na inicial virem acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento.

2.
In casu
,

inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente
writ
pela autoridade apontada coatora
, o que inviabiliza est
a Corte
de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004605-65.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: OLDAK PORTUGAL PINHEIRO
PACIENTE: JOSEMAR FERREIRA ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
tr
ata-se de Agravo Regimental interposto por
JOSEMAR FERREIRA ROSA
contra Decisão proferida por este Relator constante no
id n° 8545849
, que não conheceu do presente
writ
e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suas razões recursais (
id nº 8897645
) sustenta, em apertada síntese, que a ordem de
habeas corpus
outrora impetrada deve ser conhecida e concedida, já que o paciente faz jus ao direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar em razão de seu debilitado estado de saúde, consoante já exposto na inicial de impetração.

Assim, pugn
a
pelo
conhecimento e
provimento d
o
agravo regimental a fim de que seja
reformada a decisão monocrática de
id n° 8545849
.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Como já mencionado, o rito do
habeas corpus
demanda elementos probatórios pré-constituídos, ou seja, devem as alegações formuladas na inicial virem acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento.

A presente súplica mandamental encontra-se instruída de forma deficiente, eis que
inexiste nos autos documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente
writ
pela autoridade apontada coatora
, o que inviabiliza este Relator de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Ademais, citando os apontamentos trazidos pela Douta Procuradoria de Justiça,
“no caso em vertente, não obstante o agravante tenha instruído o writ com documentos comprovando que o paciente é portador de hipertensão sistêmica, dislepidemia, doença arterial coronariana estável e outras comorbidades, não logrou êxito em comprovar a incapacidade do sistema prisional de realizar o atendimento médico”

(Parecer de id nº 8968612).

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)